Tribunal: TCU
Processo: 024.004/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8466/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.004/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Cibelly Brito Gois (XXX.341.894-XX); Elena Aladova (XXX.615.631-XX); Fernando Sanchez Rodriguez (XXX.141.783-XX); Lucas Ferreira Piccoli (XXX.521.470-XX); Luciana de Medeiros (XXX.640.864-XX); Luiz Carlos Radtke (XXX.693.829-XX); Odirlei Silva Jesus (XXX.360.788-XX); Patricia Rachel Fernandes da Costa (XXX.444.804-XX); Paulo Roberto Severiano dos Santos (XXX.021.944-XX); Reginaldo Alves Lins de Araujo Neto (XXX.579.514-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.